Tribunal: TJMT
Processo: 1014045-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014045-77.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTES: D. M. DA SILVA DALMASO – ME e DORACI MARIANO DA SILVA DALMASO;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por D. M. da Silva Dalmaso – ME e Doraci Mariano da Silva Dalmaso contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Asseguram que “há outros sistemas de buscas como Receita Federal, dentre outros órgãos públicos e empresas de telefonias que pudessem informar o endereço atualizado” das Executadas. Logo, “flagrante a nulidade da citação realizada via Edital, uma vez que não foram esgotadas todas as possibilidades de localização”.
Asseveram que ocorreu cerceamento de defesa no processo administrativo tributário, visto que “à época do fato gerador, não foram regulamente notificadas”.
Requerem o provimento do recurso para “declarar a nulidade da citação editalícia.”.
Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 97317955).
Contrarrazões (Id. 102326466).
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A citação por edital dos executados, na forma do inciso IV, do art. 8° da Lei n° 6.830/80, somente se consumou diante da tentativa sem êxito de citação pessoal dos devedores por correspondência com aviso de recebimento e oficial de justiça, inclusive, após a realização de pesquisas de endereços via sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, conforme decisão id. 9441720 e documentos id`s. 3277280, 5601417, 5606104, 5879968, 6662212, 9830565, 10539986, 10540205, 10540283 e 10540332.
[...]
Logo, não há que se falar em nulidade de citação.
Ante o exposto, rejeito a presente exceção de executividade id. 32802241.
Sem custas e honorários.
Escoado o prazo recursal, certifique-se.
Após, intime-se o exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, promover os atos e as diligências que lhe incumbir, sob pena de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III, do CPC).
Intimem-se.
Cumpra-se. [...]. (Id. 96840044 – fls. 3/4).
Execução fiscal de crédito tributário decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória (certidão de dívida ativa no 20158434, Primeira Instância, Id. 1941412), no montante total de R$ 31.607,51: trinta e um mil seiscentos e sete reais e cinquenta e um centavos, protocolada em 14 de setembro de 2016, e o despacho ordenatório de citação proferido mesmo dia (Primeira Instância, Id. 1998773).
As primeiras tentativas de citação das agravantes ocorreram pelo correio (avisos de recebimento, Primeira Instância, Id. 3277280 e Id. 5606104).
Já, a segunda tentativa ocorreu por oficial de justiça, que certificou do cumprimento do mandado:
[...] Certifico eu, Oficial de Justiça do Foro da Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, que em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me ao endereço descrito no mandado, e lá estando, deixei de proceder à citação de D. M . Da Silva Dalmaso - ME, em face de que no local, deparei-me com o imóvel fechado, sem qualquer tipo de acesso à casa (portões fechados) e a campainha não atende quando chamado; Deixei de Proceder ao arresto de bens em face de que nada foi localizado; Certifico, ainda, que para cumprimento do presente mandado foi realizada 01 (uma) diligência urbana, no valor de R$ 35,00 (Trinta e cinco reais), a serem depositados, conforme Portaria 042/2016-DF, pela exequente, na AG. 1917-8, C/C. 28.984-1, FCS Oficiais - CNPJ 00.067.860/0001-42, - Cód. 03 Identificador: 1001955-87.2016.8.11.0040. Desta forma, devolvo o presente mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé.
Sorriso/MT, 23 de março de 2017.
Edmilson Parron Parron
Oficial de Justiça [...]. (Primeira Instância, Id. 5601417).
Por conseguinte, o oficial de justiça, na data de 4 de abril de 2017, também certificou-se:
[...] Certifico que, em cumprimento ao r. mandado de citação de ordem do MM. Juiz de Direito da 6a Vara desta Comarca de Sorriso/MT, extraídos dos autos da Execução Fiscal - Proc. No 1001955-87.2016.8.11.0040 (PJE Id 5070835), em que tem como Parte Credora Estado de Mato Grosso e Parte Devedora D. M. da Silva Dalmaso – ME e Outros, de posse do mandado (NP), dirigi-me ao endereço indicado no mandado, em dias e horários alternados, ali estando, após as formalidades legais não foi possível proceder à citação das partes devedoras acima qualificadas, uma vez que não foram localizados junto ao endereço indicado, sendo que no local o Sr. Edilson N. Machado, o qual reside a mais de seis anos no endereço, informou que não conhece os Devedores, e tão pouco soube declinar acerca da localização dos mesmos.
Certifico ainda, que não foi possível proceder ao arresto/penhora de bens em nome dos executados, uma vez que não foram localizados bens dos mesmos.
Dessa forma, devolvo o presente em cartório, para que a parte credora indique bens que deseja que sejam penhorados/arrestados e se imóveis forem, a respectiva certidão do cartório de registro de imóveis (visto que o requerimento do mesmo junto ao CRI implica em despesas, que este meirinho não pode e nem deve arcar), bem como para que providencie o pagamento das demais diligencias necessárias para o cabal cumprimento do mandado – caso venha ser necessário mais diligencias, bem como dos demais atos efetuados neste mandado, uma vez que se encontra em processo de recurso o Mandado de Segurança impetrado pelo SINDOJUS, quanto a questão do pagamento das referidas diligencias devidas.
O referido é verdade e dou fé.
Sorriso - MT, 04 de abril de 2017.
Eli dos Santos Ferreira
Oficial de Justiça [...].(Primeira Instância, Id. 5879968).
De resultado, o Estado de Mato Grosso, em 4 de agosto de 2017, requereu:
[...] 1. arresto online, via BacenJud (CDA atualizada anexa);
2. citação por edital, nos termos legais, e atenção especial ao prazo de 30 dias da LEF;
3. citados, mas inertes:
i. conversão do eventual arresto online positivo em penhora, ou
ii. penhora online, via BacenJud, se ainda não intentada; e
iii. nomeação de curador especial.
4. se infrutíferas as tentativas de arresto/penhora online, busca, arresto e a penhora de bens, em consulta ao RenaJud e ao InfoJud, subsequentemente;
5. garantida integralmente a execução, intimação dos executados para eventuais embargos, e informa:
que já procedeu ao adequado protesto da CDA exequenda. [...] (Primeira Instância, Id. 9291897).
O Juízo decidiu:
[...] Certifique-se se a citação das executadas foi tentada no endereço informado no Num. 4884615 – p. 1.
Sem prejuízo, proceda-se com a requisição de endereço junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL.
Ingressando o endereço diverso do constante nos autos, cumpra-se o ato obstado.
Do contrário, caso o requerido não seja localizado, cite-se por edital.
Transcorrido o prazo sem resposta, manifeste-se o exequente, requerendo o que de direito, no prazo de 10 dias.
Não indicados bens passíveis de penhora, ou acaso não localizados, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, suspendo o feito pelo prazo de 01 ano, devendo ser a autora intimada.
Não havendo manifestação/indicação de bens penhoráveis no prazo de suspensão, determino o arquivamento dos autos, cientificando o autor, os quais poderão ser desarquivados a qualquer tempo, nos termos do §§2o e 3o do art. 40 da LEF.
Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Primeira Instância, Id. 9441720).
Após cinco (5) tentativas de citação pelo correio em endereços diversos (Id’s. 9830565, 10539986, 10540205, 10540283 e 10540332), o Estado de Mato Grosso, na data de 28 de fevereiro de 2019, requereu a citação por edital das agravantes, em razão de esgotamento dos meios necessários para efetivação da citação (Primeira Instância, Id. 18383944).
O Edital de Citação foi afixado “no átrio do Fórum, lugar público de costume” (certidão, Primeira Instância, Id. 19433633).
Cabível, portanto, a citação das agravantes por edital, nos termos do artigo 8o, III e IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação por oficial de justiça e pelo correio.
[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).
Em conclusão, o recurso é contrário a Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, a autorizar decisão unipessoal do relator.
Por fim, anoto que, a questão acerca do cerceamento de defesa no processo administrativo tributário não foi objeto da exceção de pré-executividade, pelo que deve ser levado, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 7 de janeiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator